Tribunal: TJSP
Processo: 2230725-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça deferida apenas para fins de processamento do recurso. Execução de título extrajudicial. Penhora de conta poupança. Impenhorabilidade. Reconhecimento de rigor. Não vislumbrada, na hipótese em análise, movimentação constante que descaracterizasse a finalidade poupadora. Executada que se encontra desempregada, possui reserva modesta e afirma precisar dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça deferida apenas para fins de processamento do recurso. Execução de título extrajudicial. Penhora de conta poupança. Impenhorabilidade. Reconhecimento de rigor. Não vislumbrada, na hipótese em análise, movimentação constante que descaracterizasse a finalidade poupadora. Executada que se encontra desempregada, possui reserva modesta e afirma precisar dos valores para seu sustento. Nulidade da citação. Tema ainda não analisado pelo juízo a quo. Vedação à supressão de instância. Recurso provido na parte conhecida.